Tribunal: TCU
Processo: 001.015/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8457/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 779/2020-TCU-Primeira Câmara , autorizando, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o atingimento do objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.015/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antuerpio Nemen (XXX.908.127-XX); Edison Araujo Rodrigues (XXX.635.120-XX); Helio Joao da Silva Silveira (XXX.440.450-XX); Joao Canuto Madruga Duarte (XXX.689.600-XX); Joao Delfino Antunes de Lima (XXX.704.560-XX); Joao Ventura Lourenco dos Santos (XXX.978.200-XX); Jose Eli dos Santos (XXX.046.410-XX); Manoel de Oliveira Rodrigues (XXX.153.800-XX); Nicanor Candido Castro (XXX.442.600-XX); Onezino Schultz (XXX.672.510-XX); Pedro Valter Rodrigues dos Santos (XXX.761.897-XX); Portos Pereira Porto (XXX.820.680-XX); Rudy Kurt Breit (XXX.860.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.